Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-32.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015445-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 535.702.511-87 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob alegação de omissão na análise de provas relacionadas à falha na prestação de serviço essencial por concessionária de energia elétrica.

A embargante sustenta que o acórdão embasou-se exclusivamente na informação unilateral da concessionária acerca do impedimento de acesso ao medidor, sem outras provas que a corroborassem, e que houve descumprimento dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para a religação emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas apresentadas pela embargante e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou os argumentos da embargante e fundamentou adequadamente sua decisão, concluindo pela ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a concessionária comprovou o impedimento de acesso ao local para a realização da religação da energia elétrica.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que indique os fundamentos suficientes para a solução da lide, conforme entendimento do STJ.

Diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.09.2013; STJ, EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 07.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Nascimento Oliveira em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta

omissão
no acórdão, discorrendo que a decisão se baseou exclusivamente na informação unilateral da concessionária acerca do impedimento de acesso ao medidor, sem outras provas que a corroborassem. Aponta que a Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL estabelece que a concessionária deve tomar providências quando há impedimento de acesso, o que não ocorreu no caso em tela, afirmando que permaneceu sem energia elétrica por
27 horas
, enquanto a referida resolução impõe que a religação emergencial deve ocorrer no prazo máximo de
4 horas
, o que caracterizaria falha na prestação do serviço essencial, não podendo ser lhe atribuída
a demora na religação do serviço, pois não houve conduta sua que justificasse tal atraso.

Diante disso, formula pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios destacados.

O embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição do embargos (id. 267808787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegados pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão restou devidamente esclarecido quanto a incumbência da parte autora na demonstração do direito que persegue, concluindo o acórdão pela não ocorrência de falha na prestação de serviço pela concessionária, vejamos:

“
Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, apesar do alegado pela apelante, conforme bem salientou a d. magistrada de origem, a demora na religação do serviço se deu em razão da não autorização de entrada dos prepostos da concessionária pelo condomínio no qual reside autora, o que não se incumbiu de desconstituir.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Da análise dos autos, observa-se que, de fato, a fatura referente ao mês de fevereiro/2023 se encontrava inadimplente no momento da suspensão dos serviços, de modo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra regular.

No entanto, em que pese à alegação da autora de demora no restabelecimento dos serviços, inexiste nos autos a comprovação do horário de solicitação para a retomada da energia elétrica.

A parte requerida demonstrou por meio dos documentos acostados ao id 126012790, que foi impedida da restabelecer os serviços em decorrência do impedimento de acesso ao condomínio e, desses argumentos, a parte autora deixou e produzir prova para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Em consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial
”. (id. 246168321)

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo
”. (id. 263348763).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, ao passo que devidamente analisado o contexto probatório, concluindo pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025